Tribunal: TJES
Processo: 5025447-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025447-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DELZA BARBOSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU JUNTO À REQUERIDA UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TENDO DESCOBERTO, APÓS A REALIZAÇÃO E APÓS O PAGAMENTO DE DIVERSAS PARCELAS, QUE, NA REALIDADE SE TRATAVA DE UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE MAIS ONEROSA, ENCADEADA AO PAGAMENTO DISTENDIDO DE PRESTAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE NUNCA ACABA. DIANTE DISSO, A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA E REQUEREU QUE FOSSE DETERMINADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO E DAS COBRANÇAS, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE

JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, PARA O FIM DE REPUTAR QUITADO E CANCELADO O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO CONDENAR A RÉ, AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, ALEGANDO REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, AUSÊNCIA DE DANO MORAL, SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

APESAR DA REQUERIDA SUSTENTAR QUE CELEBROU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A REQUERIDA, ENTENDO QUE RESTA EVIDENTE O
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
, POIS, O QUE SE VERIFICA É QUE A PARTE AUTORA BUSCOU CONTRATAR OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO, MAS NÃO DESEJOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, HAVENDO PRÁTICA ABUSIVA.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO É ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS, NÃO MERECENDO SER MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)